Tribunal: STF
Processo: HC 242281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



   



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2024, por Aryane Luiza de Souza dos Santos, advogada, em benefício de Breno de Lima Veloso, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 851.551/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena total de trinta e cinco anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, latrocínio, furto qualificado e receptação, com previsão de término do cumprimento em 31.1.2045. 



    3. Em 26.10.2023, o juízo da Vara Meio Fechado e Semiaberto da comarca da Capital/RJ (Execução Penal n. 0267958-60.2013.8.19.0001) reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente e determinou o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional, desde a data da infração disciplinar cometida.



    4. Em 1º.8.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao Agravo de Execução Penal 
n. 5000643-17.2023.8.19.0500, ratificando o reconhecimento da prática da falta grave. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME E A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DO REMANESCENTE DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR QUALQUER CONDUTA FALTOSA DO EXECUTADO E OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO MENOR DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. 



    FALTA GRAVE CARACTERIZADA. NENHUMA NULIDADE SE OBSERVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE MACULE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POSTO QUE SE DESENVOLVEU DE FORMA REGULAR E COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. A FALTA GRAVE, ACARRETA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, O QUAL SE REINICIA A PARTIR DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SÚMULA 534 DO STJ.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    Trata-se de apenado condenado a uma pena total de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão pela prática de diversos delitos, como latrocínio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e furto qualificado, com previsão de término de pena previsto para 31/1/2045. 



    Falta disciplinar grave pelo apenado, pois ao revistar a bolsa de sua visitante foram encontrados 33 papelotes de seda no meio da bobina de cigarros, o que resultou no Procedimento Disciplinar SEI 
nº 210018/000529/2020, que se desenvolveu de forma regular e com observância das garantias legais e constitucionais, sendo o apenado ouvido, apresentado sua defesa e, por fim, considerada a falta praticada como de natureza grave, com a aplicação de isolamento por 30 dias, suspensão de direitos pelo mesmo período, perdas de regalia e rebaixamento do índice de aproveitamento para o negativo por 180 dias, consoante disposto no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/84.



    Alegação de prescrição do procedimento administrativo. Inocorrência. O entendimento deste Tribunal se coaduna com a jurisprudência do STJ de que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, ou seja, o de 3 anos. Precedentes. 



    A falta grave foi cometida em 12/8/2020, sendo a sanção aplicada em 2/12/2020, e a decisão que determinou a interrupção do prazo para progressão de regime, com a realização do novo cálculo, foi proferida em 13/10/2022, de modo que não se observa ter transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre a falta grave, a conclusão do Procedimento Disciplinar e a decisão judicial, razão pela qual não há se falar em prescrição do procedimento administrativo. 



    A prática de falta de natureza grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, com realização de novo cálculo, que se reinicia a partir do cometimento da infração. Inteligência dos artigos 112, § 6º, e 118, I, da LEP. Incidência da Súmula nº 534 do STJ. Manutenção da decisão agravada. 



    Recurso conhecido e desprovido. Unânime” (fls. 26-27, 
e-doc.3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, em 1º.9.2023, o Habeas Corpus n. 851.551/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.9.2023, não havendo requerimento de medida liminar, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal.



    As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo da execução e pelo Tribunal estadual em 6.9.2023 e 20.9.2023. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 6.10.2023 e os autos foram conclusos ao Relator na mesma data.



    6. Alegando demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus 
n. 851.551/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus. 



    Esclarece que “a questão apresentada neste writ está centrada no constrangimento ilegal ocasionado ao paciente, em virtude da mora da Colenda Sexta Turma do STJ em analisar o mérito do Habeas Corpus 851551/RJ, processo nº (2023/0318085-6), distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 1º/9/2023, restando concluso ao Ministro relator desde 6/10/2023” (fl. 5, 
e-doc.1).



    Assevera que o princípio da razoável duração do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República “tem ainda maior relevância em sede de Habeas Corpus, em razão de sua preciosa proteção à liberdade de locomoção do paciente. O objeto do HC impugnado trata de falta grave imputada de forma ilegal, violando o princípio da legalidade” (fl. 6, 
e-doc.1). 



     



    Argumenta que “a homologação da falta grave implica em interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime. Logo, verifica-se a urgência do julgamento do HC em questão, considerando que o apenado já teria alcançado lapso temporal suficiente para a progressão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, na hipótese, “apesar da celeridade garantida ao Habeas Corpus, verifica-se que o Habeas Corpus nº 851551/RJ, processo 
nº (2023/0318085-6), distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 1º/9/2023, restando conclusão ao Ministro relator desde 6/10/2023, até a presente data não houve julgamento de mérito, encontrando-se em tramitação há mais de 6 (seis) meses. Depreende-se, assim, o evidente excesso de prazo para o julgamento do writ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defesa requer em favor do paciente que seja recebida, conhecida e deferida a presente ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial para, LIMINARMENTE, conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor do Paciente, determinando: 



    A) ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus 851551/RJ, processo nº (2023/0318085-6), distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 1º/9/2023, a apresentação do feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada ou em outro período a ser definido por V. Exa., desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ. 



    B) no mérito, a concessão em sede definitiva do writ em favor do Paciente, confirmando-se a liminar” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte 
a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    9. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    10. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 851.551/RJ tramita desde 1º.9.2023, tendo sido distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro na mesma data. Não há requerimento de medida liminar. As informações requisitadas pelo Relator foram prestadas pelo juízo da execução e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 6.9.2023 e 20.9.2023. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 6.10.2023 e os autos foram conclusos ao Relator na mesma data.



    O comportamento do Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. Fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    11. Na espécie, não se verifica demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 851.551/RJ, especialmente por se tratar de habeas corpus no qual não foi requerida medida de urgência. A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há aproximadamente nove meses, as informações requisitadas foram recebidas e o Ministério Público Federal apresentou parecer. 



    Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora